Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIO DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso restou devidamente apreciada pelo Colegiado a tese sustentada pela Defesa, não havendo, assim, que se falar em omissão no julgado, mas sim em inconformidade com o que ficou decidido.
3. Não se verificando o vício alegado, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.